Tribunal: STF
Processo: ARE 1449338
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Ramos de Azevedo interpôs dois recursos de agravo. O primeiro para combater decisão negativa de admissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 87), e o segundo contra decisão, também denegatória, do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 206).



    Em suas razões recursais (eDoc 90 e 211), o agravante refuta os fundamentos dessas duas decisões e reforça as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária.



    Verifico, ao examinar os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos, que aqueles foram deduzidos em face de acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 35) e pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 180) que estão, respectivamente, assim ementados:



    APELAÇÕES CRIME- CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO (ART. 171, §4º, DO CP) CAPUT, - PEDIDO COMUM DE CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER PARA OS RÉUS FELIPE E SANDRO - MATÉRIA, ADEMAIS, QUE É AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PEDIDO DOS RÉUS FELIPE E SANDRO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER - PLEITO DO RÉU ENÉAS DE ABSOLVIÇÃO E DESTE E DOS RÉUS FELIPE E SANDRO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ATUANTES NO CASO - VALIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A DEMONSTRAR QUE OS ACUSADOS ATUAVAM EM COAUTORIA - AMPLA DIVISÃO DE TAREFAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA DAS PENAS - PEDIDO DO RÉU ENÉAS DE SUPRESSÃO DE UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU DE ALTERAÇÃO DASCONDIÇÕES IMPOSTAS - INADMISSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO JUIZ SINGULAR, DO DISPOSTO NO ART. 44 DO CP - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - PLEITO DO RÉU JOSÉ DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO - PEDIDO COMUM DE EXTIRPAÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO - ACOLHIMENTO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECEDENTES - PLEITO DO RÉU FELIPE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO BLOQUEADO E DECRETADO PERDIDO - INADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 140 E SEGUINTES DO CPP - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NAS PARTES CONHECIDAS



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO APONTADO COMO PARADIGMA. SIMPLES MENÇÃO AO DIÁRIO DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA RESPECTIVA FONTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ressalvada diversa compreensão deste relator, a jurisprudência desta Corte firmou a orientação de que a simples menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada. 



    2. Agravo regimental não provido.



    Nas razões dos recursos extraordinários (eDoc 83 e 190), aponta que os acórdãos recorridos (eDoc 35 e 180) violaram o art. 5º, caput e XXXV, da Constituição da República. 



    Pela similitude das alegações recursais, bem como dos fundamentos dos respectivos acórdãos, aprecio os recursos em conjunto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, quanto ao pedido de alteração do regime inicial fixado, assim se manifestou o Tribunal de origem (eDoc 35, fls 6):



     d) sendo o réu José reincidente [9] específico, impossível alterar o regime prisional fixado para o aberto, operar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou conceder a suspensão condicional da pena, tudo nos termos do art. 33, §2º, alíneas “b” e “c”, art. 44, §3º, e art. 77, I, todos do CP



    Assim, rever o posicionamento dos acórdãos recorridos, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional (Código Penal), inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Nesse sentido, cito o seguinte acórdão:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Regime inicial de cumprimento da pena. Reincidência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo regimental não provido.



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1364207 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente